Tribunal: TJPA
Processo: 0003665-32.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003665-32.2011.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: A. C. OLIVEIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. SOBRETENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCÊNDIO OCORRIDO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA QUE TEVE INÍCIO NA FIAÇÃO DO POSTE DE LUZ DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

1. A ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionária de serviço público, isso não afasta a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso.

2. Configurado, no caso ora em apreço, o dever de indenizar da empresa demandada, considerada a deficiente prestação de serviços que redundou na ocorrência de danos patrimoniais e morais à demandante, tendo em vista o incêndio ocorrido em seu imóvel, o qual foi originado a partir de fogo na fiação da rede de energia elétrica, no poste de propriedade da apelante.

3. Os danos de ordem moral, na espécie em comento, dispensam comprovação acerca da extensão, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Para a indenização por danos morais basta a prova do fato delituoso e do nexo de causalidade com o que, ipso facto, se tem o prejuízo, à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras da experiência comum. Qualifica-o a doutrina com o dano in re ipsa, sendo estes, no patamar descrito na sentença recorrida, devidamente em termos, pois adequado ao caso concreto e aos parâmetros deste Colegiado.

4. Os danos materiais foram deveras demonstrados, por todas as provas constantes nos autos, devendo ser apurado o quantum indenizatório através de liquidação de sentença, como já constante na decisão recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003665-32.2011.814.0015
APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(A):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210-A

APELADA:
A. C. OLIVEIRA M.E.
ADVOGADA(A): MARCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA – OAB/PA 11.700-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida por
A. C. OLIVEIRA ME em face da ora apelante
, que julgou procedente a referida ação, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de Danos Morais, devidamente corrigidos, bem como condenada ao pagamento de Danos Materiais, sendo este apurado em liquidação de sentença.

SÍNTESE DOS FATOS
: Aduz a peça inicial que a energia elétrica que alimentava a empresa apelada era aquém do necessário para manter a capacidade de alimentação de energia no mínimo razoável para realizar as atividades da empresa, vindo a ocorrer várias oscilações na rede externa, inclusive tendo sido procedida diversas reclamações e pedidos, para a empresa Equatorial Energia, para que fosse solucionado esse problema, mas nada foi feito, onde somente bastava a troca da UC da parte recorrida para outro poste e a troca da fiação para uma de maior espessura.

Apesar da requerida/apelante estar ciente de tudo, e nada fazer, no dia 30 de janeiro de 2011, o prédio da parte apelada veio a sofrer um incêndio, por total omissão e falta de manutenção por parte da requerida Equatorial Energia, onde ocorreu um curto circuito, vindo a autora a perder todos seus bens no referido incêndio.

Em sentença prolatada (ID 2282434), o juízo de primeiro grau deu procedência a ação, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais à autora, bem como condenando em danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente, ID 2282436, tendo sido estes rejeitados pelo juízo da causa.

Em razões recursais
, a apelante argumenta a inexistência de qualquer reponsabilidade da mesma no ocorrido, bem como qualquer nexo causal que possa ensejar seu dever de indenizar a parte apelada, devendo ser aplicado o art. 373, I, do CPC ao caso, não tendo sido comprovado o defeito na prestação do serviço fornecido pela apelante, existindo afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 5º, LV, da CF/88, devendo então ser reformada a sentença recorrida, dando total provimento ao recurso em questão, excluindo qualquer responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pela apelada. De forma subsidiária, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por último, requer que toda matéria constitucional e infraconstitucional seja debatida, a fim de satisfazer o requisito para eventual recurso as instâncias superiores.

Em contrarrazões, requer a apelada o desprovimento do recurso em questão e que a parte apelante seja condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Passo à análise do mérito recursal
.

A apelante argumenta, em seu recurso, a inexistência de qualquer responsabilidade da mesma no ocorrido, bem como qualquer nexo causal que possa ensejar seu dever de indenizar a parte apelada, devendo ser aplicado o art. 373, I, do CPC ao caso, não tendo sido comprovado o defeito na prestação do serviço fornecido pela apelante, existindo afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 5º, LV, da CF/88, devendo então ser reformada a sentença recorrida, dando total provimento ao recurso em questão, excluindo qualquer responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pela apelada. De forma subsidiária, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por último, requer que toda matéria constitucional e infraconstitucional seja debatida, a fim de satisfazer o requisito para eventual recurso as instâncias superiores.

Inicialmente, percebo, de plano, que dúvida não há quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem
consumidor e fornecedor
(art. 2º e art. 3º do microssistema consumerista).

Também destaco que a apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”. Daí tratar-se o caso de
responsabilidade objetiva
da ré perante a autora, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Pois bem, no que refere ao fato em si, incontroverso é que o incêndio ocorrido no imóvel da autora/apelada foi em consequência de curto circuito na fiação elétrica da mesma, vindo o Laudo emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, constante na ID. 2282406 (fl. 37/40), demonstra o nexo causal em questão, já que confirma, em seu item 6.4 que que tudo se deu em virtude de anomalias na rede de distribuição de energia,
in verbis
: “
Fundamentado no que foi constatado, encontrado, observado, nas características dos eventos e nos relatos testemunhais: a possibilidade de curto circuito, decorrente de anomalia na rede de distribuição da Concessionária que afetou o ramal e o sistema de unidade consumidora,
é evidente
.” Grifei e destaquei.

Nesse caso, entendo devidamente provado, pela parte autora, o fato constitutivo de seu direito, tendo sido comprovado sim o defeito prestado pela empresa concessionária, ora apelante, pois todos os testemunhos prestado no processo, ID. 2282430, caminham no sentido de clarear ainda mais o que havia sido narrado na inicial apresentada, vez que confirmado que era corriqueira a queda de energia elétrica naquele local, bem como que o incêndio teve início na fiação do poste de luz, de propriedade da empresa Equatorial Energia, caminhando em direção ao imóvel da parte autora, ocasionando a destruição que foi narrada na inicial, não havendo qualquer afronta a dispositivo nenhum existente em nosso ordenamento jurídico vigente, nem os constantes no CPC, nem na nossa Constituição Federal.

Assim, a demandada/apelante sustenta a ausência de nexo causal entre os danos pretensamente sofridos e eventual prestação defeituosa dos serviços de energia contratados, porquanto não teria sido comprovada a oscilação que ensejou o incêndio. Contudo, tenho que sua tese defensiva não se enquadra ao contexto fático-probatório dos autos, pois não demonstrada a verossimilhança em tais alegações as quais, inclusive, caminham em contrário à prova testemunhal coligida nos autos, as testemunhas arroladas pela parte autora esclareceram de forma satisfatória a ocorrência do incêndio.

Diante disso, sobrepõe-se o fato de que a recorrente nada colacionou aos autos para comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, restando incontroversa a falha na prestação dos serviços de energia elétrica e, via de consequência, a relação de causa e efeito entre os danos perpetrados à demandante. Ou seja, entre o defeito na prestação do serviço e o incêndio ocorrido no imóvel da recorrida, estando sim presente o nexo de causalidade.

Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço e, não comprovada excludente de responsabilidade civil, cabe a indenização pelos danos experimentados pela requerente, sejam eles morais ou materiais.

Em relação
à prova dos danos morais
, por tratar-se de dano imaterial, ela não pode ser feita e nem exigida a partir dos meios tradicionais, a exemplo dos danos materiais. Exigir tal diligência seria demasia e, em alguns casos, tarefa impossível.

Tradicionalmente, o diploma processual civil brasileiro, divide a carga probatória entre os componentes da demanda, ainda que lhes permita a

propositura

genérica

de

provas.

Cumpre anotar que os sistemas específicos que

versam

sobre

a

questão

do

ônus

probatório, em diversas hipóteses optam pela inversão do encargo. O exemplo clássico desta hipótese é o Código do Consumidor (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

A questão do encargo probatório assume relevância nas situações em que nos deparamos com a incerteza e/ou insuficiência de meios e elementos probatórios nos autos do processo. Ou ainda, quando existe certa resistência processual das partes em produzir algum elemento de prova. Constatadas essas dificuldades de ordem prática, a decisão judicial precisará valer-se da questão do encargo probatório, isto é, verificar quem possuía o dever legal de produzir a prova naquela lide específica.

O encargo probatório é uma regra que deve ser sopesada no ato de decidir. No Código de Processo Civil, a regra geral, está prevista no art. 333, incisos I e II, que determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A regra não tem caráter absoluto, comportando exceções, tais como a verossimilhança, a presunção e a notoriedade do fato.

No que tange ao dano material
, entendo, por tudo que foi juntado aos autos, fotografias, laudo e testemunhos prestados, que nada há de se reformar na decisão recorrida, devendo realmente permanecer nos termos que se encontra, já que a apuração do quantum será procedida através de liquidação de sentença.

No que se refere aos
danos morais
alegados, considerando que o mesmo diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas.

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Não se trata de uma presunção legal, pois é perfeitamente admissível a produção de contraprova, se demonstrado que não consiste numa presunção natural.

O artigo 375 do Código de Processo Civil é a abertura legal do nosso ordenamento jurídico para o reconhecimento desta espécie de prova, ao afirmar que: “
O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
”

No caso dos autos, é preciso levar-se em consideração o fato de que a discussão envolve danos morais puros e, portanto, danos que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

N
esse sentido, destaca-se lição do Des. Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum”. (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

Desse modo, entendo evidente o dano moral suportado, bem como o quantum arbitrado pelo juiz a quo, razão pela qual
tenho por manter o valor da indenização em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, considerando que essa quantia não caracteriza enriquecimento ilícito da demandante, e se presta a recomposição dos prejuízos morais sofridos.

No mais, quanto ao prequestionamento suscitado no recurso em questão, como maneira para se garantir os requisitos necessários a um futuro recurso para as instâncias superiores, claro esta que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença guerreada, conforme acima exposto, condenando, por conseguinte, a parte apelante a arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que imponho em 10% sobre a condenação imposta na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Belém, de setembro de 2023.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023